Tribunal: CARF
Processo: 10880.953394/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953394/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.294 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
GPS - PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega referente a determinado período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953394/2013-19
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953394/2013-19

Trata-se de Despacho Decisório, que assim decidiu:

Cientificada do Despacho Decisório, o sujeito passivo assim se
manifestou:
- inicialmente, pede a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários apontados como "indevidamente compensados";
- posteriormente, a reforma integral do Despacho Decisório, haja vista a
existência de crédito suficiente para homologar as compensações declaradas;
- em seguida, alega não possuir os Informes de Rendimentos previstos na
legislação uma vez que não os recebeu das fontes pagadoras, como também os
extratos bancários a comprovar o recebimento dos valores das notas fiscais pelo
líquido, das retenções destacadas;
- anexa, para comprovar a retenção do CSLL, planilha analítica do livro
Razão e respectivas notas fiscais, que demonstra o valor total informado no
PER/Dcomp, que comprova o recebimento dos valores das notas fiscais pelo
líquido, de acordo com as retenções de CSLL destacadas;
- prossegue tecendo comentários e razões sobre a matéria, citando ainda
jurisprudência a respeito.

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953394/2013-19

Feito isso, finaliza nos seguinte termos:

Em sessão de 04/06/2020, a DRJ/JFA julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, para reconhecer direito creditório solicitado referente a Saldo
Negativo de CSLL, no valor de R$ 7.223,63 e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.
A decisão da DRJ/JFA possui, em suma, a seguinte fundamentação:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953394/2013-19

No presente caso, a interessada se limitou a apresentar como elementos de
prova planilhas e notas fiscais emitidas, sem vincular a qualquer documento a fim
de comprovar o ali exposto, tais como o Comprovante de Rendimentos, extratos
bancários e/ou DARFs respectivos. A teor da legislação acima transcrita, a
documentação apresentada não tem o condão de comprovar as alegadas retenções.
Contudo, a ausência dos Comprovantes de Rendimentos e Retenção na
Fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras em DIRF. (...)
Não obstante isso, após análise detalhada do sistema DIRF da RFB, foi
feita a consolidação de todas as DIRF entregues pelas fontes pagadoras referentes
ao ano-calendário 2004 (...)
Para os CNPJs em que não foram confirmadas as retenções informadas, de
n.os 03368522, 04718120, 04950019, 13558226 e 60741303, consta DIRF
entregue pelo tomador dos serviços apenas com Retenções de IR, efetuadas sob o
código de receita 1708.
Para os CNPJs n.os 05326727 e 76535764, houve Retenções de CSLL
efetuadas sob código de receita 5952, que correspondem a Retenções dos tributos
CSLL, PIS e Cofins, no percentual total de 4,65%, sendo que dos valores retidos
apenas 1%, de fato, corresponde à CSLL.
Há ainda aqueles que não foram informados no PER/Dcomp.
Com efeito, os valores confirmados pela presente análise são exatamente
os declarados nas respectivas DIRF.
Assim, consoante pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, Retenções de CSLL na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 34.978,29, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 27.754,66.
Irresignado com a parcela de crédito não reconhecida, o contribuinte interpôs
então recurso voluntário alegando em síntese (fls. 280-288 do e-processo):
para demonstrar e comprovar a retenção dos valores informados no
PER/DCOMP sob n.o 15222.80614.120609.1.3.03-1045, a Recorrente juntou as
planilha analítica do livro razão e as cópias das notas fiscais (fls. 62 a 238)
comprovando o efetivo destaque do imposto e Dirf`s.
A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado
do CARF por um simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de
Serviços não podem obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de
Rendimentos, pois, não possuem poderes inerentes ao fisco, por outro lado, as
mesmas não podem ser penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953394/2013-19

praticadas por estas empresas, portanto, a apresentação de documentos contábeis
idôneos capazes de demonstrar e comprovar o valor Retido pelas Fontes
Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega do(s) Informe(s) de rendimentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A matéria em discussão nos autos é eminentemente fática. Diz respeito a
comprovação de crédito tributário de CSLL supostamente apurado no período de 01/01/2004 a
31/12/2004, não declarados em DIRF pelas fontes pagadoras.
O § 2o do art. 943 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), então vigente, de fato,
como bem colocou a DRJ/JFA no julgamento de primeira instância, dispõe que o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2 O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no
§ 1o do art. 8o.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953394/2013-19

Considerando que o art. 28 da Lei n.o 9.430/1996, expressamente estende à
Contribuição Social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o
imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à CSLL.
Todavia, como bem esclareceu o contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, o CARF possui o entendimento de que, diante da falta de apresentação dos
informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte prejudicado pode comprovar
o seu direito ao crédito mediante a apresentação de outros documentos idôneos para tanto. Esse
entendimento, inclusive, pode ser extraído da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Entretanto, embora a prova do direito ao crédito não se faça apenas mediante a
apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é entendimento do CARF
que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros documentos idôneos
para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções
que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
No presente caso concreto, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar as
retenções informadas nas DCOMP’s não homologadas. Para tanto, além dos documentos que
juntou aos autos, deveria ter colacionado extratos bancários, os quais, entretanto, desde o
protocolo da manifestação de inconformidade, alega não possuir.
A DRJ/JFA, em detida análise do sistema DIRF da RFB, identificou que alguns
dos créditos informados pelo contribuinte consta DIRF entregue pelo tomador dos serviços
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.294 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953394/2013-19

(CNPJs 03368522, 04718120, 04950019, 13558226 e 60741303) apenas com Retenção de IR,
efetuadas sob o código de receita 1708.
Na mesma análise, constatou-se que “Para os CNPJs n.os 05326727 e 76535764,
houve Retenções de CSLL efetuadas sob código de receita 5952, que correspondem a
Retenções dos tributos CSLL, PIS e Cofins, no percentual total de 4,65%, sendo que dos valores
retidos apenas 1%, de fato, corresponde à CSLL” (Julgamento de Primeira Instância).
Ainda, esclarece o julgamento de primeira instância que “os valores confirmados
pela presente análise são exatamente os declarados na respectivas DIRF” (Julgamento de
Primeira Instância).
Assim, não restou demonstrada a retenção dos valores informados pelo
contribuinte nas DCOMPs não homologadas.
A juntada de planilhas e notas fiscais, sem a apresentação de extrato bancário (que
o contribuinte já afirmou, estranhamente, não possuir, ressalte-se) não é suficiente para
demonstrar que os a existência dos créditos declarados e não homologados.
Destaque-se que a mera alegação de que a tomadora dos seus serviços se
equivocou no preenchimento da DIRF não tem o condão de afastar a ônus da prova que lhe recai,
de modo que resta inviável a homologação da compensação requerida, nos exatos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional, que somente admite a compensação mediante a utilização de
créditos líquidos e certos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital